Tribunal: TJES
Processo: 5003598-64.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003598-64.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMANDA MALACARNE SANTANA
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGEM. RESOLUÇÃO APÓS INTERPOSIÇÃO DE DEMANDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR
. DANO MORAL RECONHECIDO.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita em razão da ausência de elementos que infirmem tal pretensão, razão pela qual não acolho a impugnação suscitada pela empresa recorrida.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação de Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por AMANDA MALACARNE SANTANA em face de HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. Aduz a recorrente, em síntese que adquiriu um pacote de viagem junto a recorrida para sua lua de mel com passagens aéreas para Punta Cana, México, e cinco diárias de hospedagem no valor de R$ 4.485,60, tendo a requerida sugerido três datas, da qual a parte autora escolheu o dia 29 de março de 2023, três dias após seu casamento. Ocorre que, após cumprir com o pagamento integral do pacote, a requerida informou que não iria conseguir realizar a viagem devido a uma indisponibilidade promocional na data escolhida. Em razão disso, almeja a condenação da recorrida na obrigação de fazer concernente na emissão dos vouchers das passagens aéreas e 05 (cinco) diárias de hospedagem para a data indicada, bem como a condenação em danos morais.

A r. Sentença JULGOU IMPROCEDENTES o pedido autoral no que tange ao pedido de condenação por danos morais. Ademais, quanto ao pleito referente a emissão dos dos vouchers referentes à viagem, verificou que foram expedidos no decorrer do procedimento,
oportunidade em que julgou extinto a obrigação fazer nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC, pela perda superveniente do interesse.

Irresignada, a autora, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença com objetivo que seja acolhida a pretensão referente a condenação a título de danos morais.

Verifico que não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo. Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos da Recorrida é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, é inegável, analisando o conjunto probatório, que a Recorrida, em momento algum, se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que logo tratou de juntar aos autos comprovação de emissão dos vouchers referentes a estadia inicialmente firmadas junto a recorrente. Portanto, tendo em vista a perda do objeto referente a supracitada emissão, como bem observado pelo douto juízo a quo, o cerne da irresignação abarca a ocorrência ou não de fatos geradores de danos morais.

Com efeito, analisando os documentos colacionados aos autos, verifico que a razão de escolha da data oferecida pela empresa recorrida fora sua proximidade com a data do casamento da autora, ora recorrente. Neste sentido, após a efetiva escolha do pacote de viagem, escolha das datas sugeridas e pagamento realizado, só então, tempos depois lhe é informada que na realidade a data não estaria disponível.

Desta feita, quanto ao dano moral controvertido, é bem certo que o mesmo pode ser inferido
in re ipsa
, de circunstâncias fáticas que traduzam a sua ocorrência, segundo a natureza ordinária dos fatos. Mas a presunção sobre sua existência, que enseja a reparação, não se confunde, todavia, com a sua absoluta inocorrência, esta, penso, jamais passível de escorar um preceito condenatório.

Portanto, ainda que a conduta do prestador de serviços ou do fornecedor de produtos seja censurável e digna de reprovação e de reeducação, essa busca, de qualidade total, não legitima a compensação pecuniária de lesões inexistentes.

Ocorre, no presente caso, que a queixa autoral se escuda na recusa renitente da recorrente em solucionar o impasse, e cumprir com datas pactuadas e inicialmente oferecidas pela recorrida. Cumprindo com a obrigação apenas e tão somente após a mesma mover todo o aparato do judiciário para ver seu direito ser cumprido.

Tais fatos, em minha compreensão, transbordam o limiar dos meros aborrecimentos cotidianos para adentrarem a seara dos danos extrapatrimoniais passíveis de compensação pecuniária, visto que data escolhida encontra total relação com o casamento da parte recorrente, que após organizar toda a vida ao entorno do evento, visto que possuía até mesmo pedido de férias em seu nome e de seu cônjuge (ID 10929000 e 10929001).

Em casos tais, não obstante a prevalência do entendimento de que os danos morais não sejam exteriorizados pelo mero descumprimento contratual, apenas solucionado pela interposição da ação, é de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, desatenta às súplicas persistentes do consumidor, traduzem menosprezo pela dignidade deste, o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo, todos conducentes ao dever de reparação da lesão extrapatrimonial infligida.

Em realidade, à míngua de evidências de que a fornecedora tenha abordado o deslinde da controvérsia de forma consentânea com os direitos do consumidor lesado, oferendo datas disponíveis para só após o pagamento ser informada a consumidora e sua indisponibilidade caracteriza tratamento desdenhoso e infrutífero, impondo-lhe notório calvário de frustrações perante uma insegurança se todo o esforço despendido na realização do casamento se tornaria verdadeiro sofrimento ante a impossibilidade de realização da viagem, pelo que entendo deva ser acolhida a pretensão de condenação em danos morais.

No tocante à fixação do
quantum debeatur
respectivo, a fim de se evitar o solipsismo judicial, é de rigor que, em toda mensuração do
pretium doloris
, o julgador leve em conta os montantes indenizatórios usualmente fixados pelos Sodalícios pátrios, mormente pelo Eg. TJES e e pelas Turmas Recursais do PJES, em casos idênticos e análogos.

Só assim poderá se escorar em precedentes que estratifiquem um padrão de avaliação minimamente objetivo e consistente.

Nisso empenhado, em situações análogas a esta de que cuidam os presentes autos, entendo por estabelecer o valor de
R$1.500,00
(mil e quinhentos reais) como adequado, necessário e proporcional em face dos fins a que esse tipo de condenação se destina.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de reformar a sentença e reconhecer o pedido de indenização por danos morais, o qual fixo no montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com juros pela SELIC desde a citação, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios sucumbenciais em razão do provimento do recurso.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)